Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-35.2020.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-35.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DE AQUINO - CPF: 161.639.741-15 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR IDOSO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso de 69 anos, agricultor familiar, contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, fixando indenização em R$ 3.000,00. O apelante questiona cobrança exorbitante de energia elétrica que saltou de R$ 682,99 para valores superiores a R$ 42.000,00, sob alegação de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, pleiteando majoração dos danos morais e restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessionária observou o devido processo legal na recuperação de consumo; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado para consumidor idoso privado de serviço essencial por seis meses; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A concessionária descumpriu flagrantemente o procedimento estabelecido pela Resolução ANEEL 414/2010, não apresentando Termo de Ocorrência de Irregularidade assinado pelo consumidor, contraditório prévio ou comprovação técnica conclusiva da irregularidade alegada.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso é presumida e agravada, exigindo proteção especial contra práticas abusivas, conforme estabelece o Estatuto do Idoso, sendo que a privação de serviço essencial por seis meses configura dano moral de maior gravidade.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos similares envolvendo consumidores idosos, justificando a majoração da indenização originalmente fixada.

6. Embora configurada falha na prestação de serviço, não se comprova má-fé dolosa da concessionária, aplicando-se a excludente de engano justificável do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, autorizando restituição simples dos valores indevidamente pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A recuperação de consumo de energia elétrica sem observância do devido processo legal estabelecido pela Resolução ANEEL configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade objetiva da concessionária. 2. Consumidor idoso privado de serviço essencial de energia elétrica por período prolongado faz jus à indenização por danos morais em patamar superior, considerando sua vulnerabilidade agravada. 3. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da concessionária, aplicando-se a excludente de engano justificável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; Lei 10.741/2003, arts. 4o e 82; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 129 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10263859020228110041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 07/11/2025; TJ-MT, AC 10017624920228110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/04/2025; TJ-MT, AC 10030488720258110002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposta por
MANOEL FERREIRA DE AQUINO
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e danos morais n°1000323-35.2020.8.11.0024, que move em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A sentença
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“
DECLARAR
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.850,30, R$ 5.899,49 e R$ 5.643,00, referente as confissões de dívida, bem como o valor de R$ 42.131,65, discutido nestes autos, referente a UC 6.905146-7;

DETERMINAR
o refaturamento das contas referentes aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores;
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Os valores já pagos a título de confissão de dívida deverão ser devidamente abatidos do montante que vier a ser apurado em eventual refaturamento, evitando-se assim o enriquecimento indevido e assegurando-se o equilíbrio da relação contratual.
Condeno
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso em 26/06/2025 (ID 304610895), pleiteando a manutenção da justiça gratuita, a majoração dos danos morais, bem como, a restituição em dobro da entrada do acordo (R$ 1.769,00) com refaturamento apenas da fatura de setembro/2019 e restituição da diferença paga a maior.

A apelada foi intimada em
21/07/2025
(ID 304610897) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias,
não tendo se manifestado até a presente data
, caracterizando
perda do prazo processual
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente em atenção ao pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita, já deferido pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, que em se tratando-se de consumidor idoso de 69 anos, agricultor familiar, com renda variável e instável, a vulnerabilidade é presumida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo Estatuto do Idoso,
eis que mantenho o benefício.

Ademais, o
art. 82 do Estatuto do Idoso
assegura assistência judiciária gratuita independentemente de comprovação rigorosa de hipossuficiência, bastando a declaração.

Pois bem, cuida-se a lide de controvérsia envolvendo cobrança indevida de energia elétrica contra consumidor idoso de 69 anos, agricultor familiar, que teve seu consumo mensal elevado abruptamente de R$ 682,99 para valores superiores a R$ 42.000,00, sob alegação de recuperação de consumo por irregularidade no medidor., tendo a concessionária descumprido o devido processo legal estabelecido pela
Resolução ANEEL 414/2010
, coagindo o vulnerável consumidor a firmar acordo para restabelecimento do serviço essencial.

O recurso busca majoração dos danos morais fixados em R$ 3.000,00 e restituição dos valores indevidamente pagos, em face da ausência de contrarrazões da apelada.

Vejamos.

Ressalte-se desde já, que a apelada, intimada em 21/07/2025, conforme
id. 304610897,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo apelante, nos termos do
art. 1.010, §1o do CPC
.

Outrossim, a análise dos autos revela flagrante irregularidade no procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária.

Conforme Resolução
ANEEL 414/2010, art. 129
, a recuperação de consumo (atual
artigo 583
, da Seção VII - Da Recuperação de Consumo – da
Resolução Normativa no 1.000/2021
) exige: a) Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) assinado pelo consumidor; b) Contraditório prévio; c) Comprovação técnica da irregularidade; c) Demonstração da responsabilidade do consumidor.

E compulsando os autos, no caso,
verifica-se a ausência de TOI nos autos, bem como, a falta de acompanhamento do consumidor na vistoria; nota-se ainda o Medidor sem lacre, conforme fotos
(id. 304610442)
, contudo, a Inexistência de prova técnica conclusiva.

O
art. 167, parágrafo único, da Resolução 414/2010
estabelecia, sendo claro:
"A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada."

Ademais, o apelante, aos 69 anos, enquadra-se na proteção especial do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003)
, que em seu
art. 4o
estabelece proteção contra práticas abusivas.

Tem-se, portanto, que a vulnerabilidade do consumidor idoso é agravada, exigindo maior cuidado da concessionária na cobrança de débitos e na prestação de informações claras.

A sentença arbitrou indenização de R$ 3.000,00, valor que se mostra
insuficiente diante das circunstâncias do caso
, dessa forma,
fundamento pela majoração, em razão da (e):

1.

Condição de idoso:
Vulnerabilidade presumida e maior impacto psicológico

2.

Tempo de privação:
Seis meses sem energia elétrica (março a setembro/2020)

3.

Coação para acordo:
Constrangimento e aproveitamento da vulnerabilidade

4.

Prejuízo à atividade:
Impacto na agricultura familiar de subsistência

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido valores superiores em casos envolvendo consumidores idosos privados de energia elétrica, como no precedente da Primeira Câmara de Direito Privado
(AC 10263859020228110041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 07/11/2025)
, que fixou indenização de R$ 10.000,00 para idoso curatelado privado do serviço por
53 dias,
in verbis

a transcrição da ementa
:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – IDOSO CURATELADO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR – DEMORA NA RELIGAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I – Caso em exame Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de multa cominatória, limitada ao mesmo valor. II – Questão em discussão cinge-se a controvérsia em verificar a existência de falha na prestação do serviço, a legitimidade da redução da multa imposta e a adequação do quantum fixado a título de dano moral. III – Razões de decidir. Comprovada a inexistência de débito em aberto e a demora injustificada de 53 dias para o cumprimento da liminar de religação de energia elétrica, evidencia-se a falha na prestação do serviço e o descumprimento da ordem judicial. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC). A redução da multa é legítima, pois visa impedir o enriquecimento sem causa, conforme art . 537, § 1o, do CPC. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos. IV – Dispositivo Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10263859020228110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada por consumidor que questionou cobrança de fatura de energia do mês de novembro/2021, no valor de R$ 764,73, muito acima da média histórica, além da interrupção do fornecimento em 03.10 .2022, sem notificação prévia. Fato relevante. A autora alegou que a cobrança era semelhante a outra anteriormente considerada abusiva em ação judicial diversa. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais diante do corte indevido de energia elétrica. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Decisão recorrida. Sentença manteve entendimento de falha na prestação do serviço e reconheceu a inexistência do débito e o dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro/2021, cuja média de consumo destoou dos demais meses; e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio e fundada em cobrança indevida, configura ato ilícito gerador de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não apresentou prova técnica ou pericial que demonstrasse a regularidade do consumo aferido na fatura impugnada, limitando-se a exibir histórico de consumo. A variação significativa de consumo em unidade habitada por idosos, com padrão estável e sem alteração na rotina, evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação e com base em débito indevido, configura ato ilícito e afronta à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10 .000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a reincidência da concessionária, o impacto à subsistência do consumidor e a capacidade econômica da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% nos termos do art . 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. Cobrança de fatura de energia elétrica com valor excessivo e sem comprovação técnica de regularidade presume-se indevida. 2. A interrupção de fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia e baseada em débito questionado judicialmente, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts . 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.408 .715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24 .06.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.227.402/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.06 .2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017624920228110012, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Eis que
majoro a indenização para R$ 8.000,00.

Extrai-se ainda que o apelante pleiteia restituição em dobro com base no
art. 42, parágrafo único, do CDC
. Contudo, a aplicação da penalidade exige comprovação de
má-fé do fornecedor
.

No caso, embora tenha havido falha na prestação de serviço e procedimento irregular,
não se caracteriza
má-fé dolosa
, mas sim "engano não justificável" da concessionária
.

Ademais, a própria sentença determinou que
"os valores já pagos a título de confissão de dívida deverão ser devidamente abatidos"
, indicando
restituição simples
.

Dessa forma,
determino a restituição simples
dos valores pagos:

·

Entrada do acordo: R$ 1.769,00

·

Diferença da fatura de setembro/2019: R$ 1.010,04

Observando-se que os valores devem ser devidamente corrigidos desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o refaturamento de consumo, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço decorrente de inversão na ligação do medidor; (ii) se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) se é cabível a indenização por danos morais e a adequação do valor fixado em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Reconhecimento da falha na prestação do serviço, consistente na inversão da ligação do medidor, que acarretou interrupção no fornecimento e cobrança de consumo indevido. 4. Embora configurada a falha, ausente comprovação de má-fé ou intenção de enriquecimento ilícito por parte da concessionária, tratando-se de erro técnico posteriormente corrigido.

5. Aplicação da excludente de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
6. Configuração de dano moral diante da interrupção do fornecimento por três dias consecutivos, agravada por prejuízos materiais, como perda de alimentos perecíveis. 7. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 15 .000,00 para R$ 7.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A inversão de ligação de medidor que causa interrupção no fornecimento e cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por dano moral. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando presente engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 14, § 3o, 22 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cív . 0014817-57.2019.8.11 .0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12 .09.2025; TJ-MT, Ap. Cív. 1035144-34 .2020.8.11.0002, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.03 .2025; TJ-MT, Ap. Cív. 1000225-18.2019 .8.11.0046, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030488720258110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)
(Destaquei)

Enfim, considerando que no presente caso o consumidor idoso ficou privado do serviço essencial por período ainda maior (6 meses), justifica-se a majoração pleiteada, mantendo-se a proporcionalidade com os precedentes desta Corte que reconhecem a vulnerabilidade agravada do consumidor idoso

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

MANTER
o benefício da justiça gratuita ao apelante;

MAJORAR
a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para
R$ 8.000,00
, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

DETERMINAR
a restituição simples dos valores pagos pelo apelante (Entrada do acordo:
R$ 1.769,00
e Diferença da fatura de setembro/2019:
R$ 1.010,04
), devendo serem corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

MANTER
os demais termos da sentença, especialmente quanto à declaração de inexistência dos débitos e determinação de refaturamento.

Custas e honorários
pela apelada, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025